Tribunal: TJDFT
Processo: 0735328-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. REJULGAMENTO DA CAUSA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONCEDIDO PELO STJ ANULANDO JULGAMENTO ANTERIOR DA TURMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 310 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO POR VERSÕES DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
1. Em sendo anulado acórdão anterior pelos tribunais superiores, a turma deve rejulgar a causa em cumprimento ao que lá se decidiu.

2. O crime previsto no art. 310 do CTB é delito de mera conduta e de perigo abstrato, configurando-se com o ato de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada ou sem condições de conduzi-lo com segurança.

3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, observados o contraditório e a ampla defesa.

4. Inviável acolher a pretensão absolutória, visto que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 310 do CTB.

5. Habeas corpus conhecido e negada a ordem.